Tribunal: TJDFT
Processo: 0743509-65.2023.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
INQUÉRITO POLICIAL. ACUSADO COM FORO POR PRERROGATIVA DE FUNÇÃO. DEPUTADO DISTRITAL E SERVIDORES DA CLDF. CRIMES DE ASSÉDIO SEXUAL, IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. INDÍCIOS MÍNIMOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE. JUSTA CAUSA PRESENTE. PERSECUÇÃO CRIMINAL LASTREADA NAS PALAVRAS DAS VÍTIMAS. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA.
I. CASO EM EXAME
1. Denúncia oferecida pelo Ministério Público contra Deputado Distrital e servidores da Câmara Legislativa do DF pela prática, em tese, dos crimes de assédio sexual (art. 216-A do Código Penal), importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal).
2. As defesas sustentam que a denúncia se baseia exclusivamente nas declarações das vítimas, sem elementos probatórios mínimos que comprovem o envolvimento dos denunciados nos crimes de assédio sexual, de importunação sexual e de coação no curso do processo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se há justa causa para a deflagração da ação penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. No caso, a denúncia observa os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal, descrevendo de forma suficiente os fatos criminosos e as circunstâncias dos crimes, permitindo o exercício do contraditório e da ampla defesa pelos acusados.
5. Para o recebimento da denúncia, não se exige juízo de certeza acerca dos fatos imputados aos réus, bastando a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade.
6. No contexto de crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima tem especial relevância e autoriza o recebimento da denúncia, quando presentes indicativos mínimos de autoria e materialidade das condutas imputadas ao denunciado e tipificadas como criminosas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Denúncia recebida.
Tese de julgamento: A denúncia que observa os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e apresenta indícios mínimos de autoria e de materialidade deve ser recebida e, em consequência, justifica a deflagração da ação penal.